Tribunal: CARF
Processo: 10480.913160/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913160/2011-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.213 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO RETENÇÃO E OFERECIMENTO
TRIBUTAÇÃO
Recorrente
TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 11-41.917, proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, na sessão de 30 de julho de
2013, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Na origem, a interessada apresentou Declaração de Compensação DCOMP, por
meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ com débitos de sua
responsabilidade. O crédito inicial informado, no valor de R$ 52.207,64, seria decorrente de
saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2006.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 10/15, a Delegacia da Receita Federal –
DRF no Recife reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 44.997,89, e
homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913160/2011-80
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913160/2011-80

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16/21), alegando,
em síntese, que as empresas tomadoras dos seus serviços não enviaram as DIRFs informativas
das retenções, mas que estas estariam comprovadas através das notas fiscais, relatórios
financeiros e extratos bancários que anexa. Requereu a juntada posterior de provas, a
interpretação benigna e a homologação integral da compensação.
Na sequência, sobreveio decisão da DRJ, julgando improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado na seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
Conforme relatado, trata-se de direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ, apurado em 31/12/2006, no valor de R$ 52.207,64, composto exclusivamente por
retenções na fonte. O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor
de R$ 44.997,89, e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913160/2011-80

Em Manifestação, a interessada alega que as DIRFs entregues por suas
contratantes estariam incorretas, ao tempo que anexou documentos que, em sua ótica,
comprovariam a totalidade das retenções informadas na Dcomp. A DRJ, por sua vez, ao
visualizar os documentos, entendeu que eles não atenderiam aos requisitos estabelecidos em
legislação, pois não se tratavam de Informes de Rendimentos. Quanto a este ponto, assim
constou na decisão recorrida:
8. Como se sabe, a prova das retenções na fonte há de observar legislação própria,
adiante transcrita:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprios
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção
na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar
o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela
beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
(...)
Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994
(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou
por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992.
(...)
9. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também define
que:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.213 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913160/2011-80

(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
10. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante
ato normativo baixado pela Administração Tributária. Não há, na documentação
acostada pela interessada em sua manifestação de inconformidade, nenhum
comprovante de retenção na fonte que atenda aos requisitos estabelecidos na legislação
supratranscrita.
Em recurso, a Recorrente reitera que os documentos apresentados, quais sejam,
notas fiscais, relatório financeiro e extratos bancários, comprovam que o valor remanescente de
R$ 7.209,75 foi, de fato, retido pela fonte pagadora, não havendo que se falar em não
comprovação da retenção e, consequentemente, do não reconhecimento do direito ao crédito.
A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio
em direito admitido é hábil para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, cabe a análise das provas apresentadas.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação, como também restou consignado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, voto em converter o julgamento em Diligência, para que:
i –sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em
sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a fim de que seja confirmado o
efetivo valor das retenções alegadas, bem como o oferecimento à tributação das receitas que
originaram as retenções, em conformidade com as súmulas CARF no 143 e 80;
ii- cientifique-se a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as
manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011. Após, os autos devem retornar ao CARF para continuidade de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 230
DF CARF MF
Original